Tribunal: TJMT
Processo: 0032117-21.2012.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032117-21.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NADJA BORGES IRINEU - CPF: 340.415.911-04 (APELANTE), JOSE TADEU RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 317.796.111-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA – OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS – MÉRITO - BENEFÍCIO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA - NORMAS ESTABELECIDAS PELA LCM 155/2007 – AQUISIÇÃO DO BENEFÍCIO NO CARGO DE COORDENADORA ADMINISTRATIVO FINANCEIRO – DAS 4 – SIMBOLOGIA ALTERADA PELA LCM Nº 264/2011 – DAS-2 – COMPROVADA - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, (PORTARIA SMGE N° 032/2012-EF), QUE CONCEDEU ESTABILIDADE NO CARGO DE COORDENADORA DE PLANEJAMENTO - DIREITO AO REAJUSTE E CORREÇÃO DE VALORES COM BASE NA NOVA SIMBOLOGIA [DAS-2]

- ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 do STJ - CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que o artigo 7º da Lei Complementar n.º 155/2007 assegura ao detentor da estabilidade financeira o direito ao recebimento do valor equivalente ao DAS do cargo em que se deu a aquisição do benefício, inclusive em relação aos reajustes, correção de valores e mudança de simbologia, bem como tendo em vista que o cargo de Coordenador Administrativo e Financeiro em que a servidora adquiriu o direito teve sua simbologia alterada para o DAS-2, por meio do artigo 1º da Lei Complementar Municipal n.º 264/2011, é de se reconhecer o seu direito ao recebimento da estabilidade financeira com base no valor do DAS-2 do cargo em que obteve o benefício, a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n.º 264/2011.

S
ob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, deve ser reformada a sentença para adequar ao novo paradigma do Tema 905.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
NADJA BORGES IRINEU
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Especializada da Fazenda Pública,
nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer,
proposta pela Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
,

que
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que objetivavam a declaração de nulidade do ato administrativo, Portaria SMGE n° 032/2012-EF, re-ratificando-se o seu direito a estabilidade financeira no cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira - CAF, determinando a alteração da simbologia de DAS-4 para DAS-2, de acordo com a Lei Municipal no 264/2011, com efeitos financeiros desde novembro/2011.

O Magistrado a
quo
,
condenou a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2°, do art. 85, do CPC, contudo, ficou suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida anteriormente.
(Id.
3867299
).

Em suas razões recursais, a Apelante alega preliminarmente pela
nulidade da sentença, em razão do cerceamento da defesa, pela não realização da prova testemunhal.

No mérito, aduz que está comprovadamente demonstrado, sobretudo no Processo Administrativo juntado nos autos, que de 1987 a 1992, totalizando 6 (seis) anos, a Apelante exerceu o cargo comissionado de Chefe do Núcleo Financeiro e Planejamento, cuja simbologia correspondia a DAS 1; sendo que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 2434/ 1987, alterou-se para FG 1; e, finalmente, com a entrada em vigor da Lei Complementar n° 05/1993, passou-se a denominar-se de Coordenadoria Administrativa e Financeira, simbologia DAS-4.

Sustenta que os documentos inclusos no Processo Administrativo (Notas de Empenho) comprovam o exercício do cargo Comissionado de Chefe de Núcleo de Finanças, que compreende a de Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF, tal como foi o pedido do requerimento administrativo, e como foi a publicidade da concessão no Diário Oficial do Município: “
DEFERIR pedido da servidora NADJA BORGES IRINEU...”.

Por fim, requer a reformada da sentença, a fim de que seja reconhecido os cargos ocupados pela Apelante enquadrando-se como Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF, e não a de Coordenadora de Planejamento, que era o cargo ocupado quando da formulação do pedido de estabilidade, e que só foi exercido pelo período de 1 (um) ano e 6 seis meses, de 01/06/1998 a novembro/1999, com a condenação do ônus da sucumbência
.
(Ids. 3867300 a 3867301).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 3867304).

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.(Id. 4490071).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V OTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

A Apelante, preliminarmente, alega a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide.

Ocorre que, o magistrado oportunizou as partes a produção de provas necessárias ao deslinde da causa, conforme se observa do Id n. 3867291 - Pág. 1, sendo certo ainda que a Apelante, manifestou a respeito (Id. 3867293 - Pág. 1 a 3867293 - Pág. 5).

Assim, observa-se, com clareza a ausência de cerceamento de defesa pois diferente do exposto pela Apelante lhe foi oportunizado produzir provas a respeito do alegado pelo Apelado.

Ademais, após concluídas as providências processuais preliminares e o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Nesse sentido o entendimento assente na Corte Superior de justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PERÍCIA TÉCNICA OFICIAL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. (...) 4.
Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado. 5. Agravo interno desprovido
.
(AgInt no AREsp 230.971/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)”

Com essas considerações
, REJEITO
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto por
NADJA BORGES IRINEU
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, proposta pela Apelante em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, que objetivavam a declaração de nulidade do ato administrativo, Portaria SMGE n° 032/2012-EF, re-ratificando-se o seu direito a estabilidade financeira no cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira - CAF, determinando a alteração da simbologia de DAS-4 para DAS-2, de acordo com a Lei Municipal no 264/2011, com efeitos financeiros desde novembro/2011.

Extrai-se dos autos em sua origem, que a Requerente é servidora do Município de Cuiabá/MT, desde janeiro/1987; inicialmente, contratada para exercer o cargo de Economista e, posteriormente, em 18/02/1992, nomeada, em razão de aprovação em concurso, conforme comprova a Certidão de Tempo de Serviço emitida a época do pedido da estabilidade financeira, em janeiro/1999 (Id. 3867057 - Pág. 1 a 3867057 - Pág. 3).

Durante mais de 10 (dez) anos de serviços prestados ao Município, a Requerente ocupou o cargo de chefia; e, pelo exercício da função, recebeu em seus vencimentos a comissão de função denominada de FG — Função Gratificada e/ou DAS — Direção e Assessoramento Superior, conforme comprova o resumo discriminado do exercício de cargos comissionados emitida pelo Município em 04/11/1998 (Id. 3867057 - Pág. 4 a 3867057 - Pág. 5).

E, por essa razão, com fulcro nas legislações municipais que regem a matéria, em 02/12/1998, a Requerente protocolou perante a Administração Pública Municipal um requerimento pleiteando a estabilidade financeira; ou seja, o direito de perceber em seus vencimentos a importância da gratificação correspondente ao cargo comissionado que havia exercido por mais de 2 (dois) anos, o que correspondia à época, de acordo com a Certidão de Tempo de Serviço, o valor do cargo comissionado de Coordenadora Administrativa e Financeira - CAF, de simbologia DAS-4 (Id. 3867057).

Procedidas as análises administrativas de praxe, em 31/03/1999, foi publicada na Gazeta Municipal, a Portaria SMA N° 114/99, deferindo o direito a estabilidade financeira, na simbologia DAS - 4, na forma do pedido da Requerente. (Id. 3867058 - Pág. 3 a 3867058 - Pág. 4).

Desde então, a Requerente passou a receber, a importância correspondente a 100% da estabilidade financeira referente ao cargo comissionado DAS-4, no valor à época de R$ 1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais), conforme Comprovante de Rendimentos/out/2011 (Id. 3867058 - Pág. 5 a 3867058 - Pág. 6), e da Lei n° 3.612/1996, que estabelece a Tabela de Remuneração dos cargos comissionados vigentes até fevereiro/2012. (Id. 3867059 - Pág. 1 a 3867059 - Pág. 3).

A partir de novembro /2011, o Executivo Municipal sancionou a Lei Complementar n° 264, de 04/ 11/2011, alterando a simbologia do cargo em comissão onde a Requerente obteve a estabilidade financeira passando de DAS 4 para DAS 2.

No entanto, após a aprovação do seu direito, a Secretaria de Gestão tomou para si o processo, sem passar pelos trâmites legais, conforme “Consulta de Protocolo” (Id. 3867174 - Pág. 8 a 3867175 - Pág. 1), se dirigindo até a Procuradoria municipal, pelo que consta no referido documento, suscitando a ilegalidade da concessão do benefício, sob o entendimento desta de que a Estabilidade Financeira adquirida pela Apelante só se deu por exercer o cargo de Coordenadora de Planejamento, e não de Coordenadora Administrativa e Financeira – CAF, a assim foi acatado pela Procuradoria, que retificou o parecer, confirmando o entendimento da Secretaria de Gestão.

Irresignada, a Autora propôs Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer, Antecipação de Tutela e Diferenças Salariais em face do município de Cuiabá, com vistas, em síntese, a anular o ato administrativo que indeferiu seu pleito de mudança de simbologia (DAS 4 para DAS 02) de estabilidade financeira e consequentemente obter determinação de mudança de simbologia com efeitos financeiros retroativos.

O Magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos nos seguintes termos:

“
Considerando que a Requerente adquiriu direito a estabilidade financeira no cargo de Coordenadora de Planejamento da Secretaria Municipal de Administração, não há que se falar em alteração da simbologia uma vez que a LC n. 264/2011 não contemplou os cargos da Coordenaria de Planejamento.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
.

Condeno a Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2°, do art. 85, do CPC, contudo fica suspensa sua exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida à fl. 232.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.R.I.C
.”

Inconformada com a decisão, a Autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que os documentos inclusos no Processo Administrativo (Notas de Empenho) comprovam o exercício do cargo Comissionado de Chefe de Núcleo de Finanças, que compreende a de Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF, tal como foi o pedido do requerimento administrativo, e como foi a publicidade da concessão no Diário Oficial do Município.

Por fim, requer a reformada da sentença, a fim de que seja reconhecido os cargos ocupados pela Apelante enquadrando-se como Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF, e não a de Coordenadora de Planejamento, que era o cargo ocupado quando da formulação do pedido de estabilidade, e que só foi exercido pelo período de 1 (um) ano e 6 seis meses, de 01/06/1998 a novembro/1999, com a condenação do ônus da sucumbência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da análise da fundamentação posta, percebe-se que a insurgência manifestada pela Apelante se ampara no fato de que não foi reconhecido o cargo ocupado pela Apelante enquadrando-se como Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF, mas sim como Coordenadora de Planejamento, e em razão disso vem recebendo a estabilidade financeira em montante equivalente ao DAS-4, no valor de R$ 1.620,00, conforme comprovante de Rendimentos/out/2011 (Id. Id. 3867058 - Pág. 5 a 3867058 - Pág. 6 ), e da Lei n° 3.612/1996, que estabelece a Tabela de Remuneração dos cargos comissionados vigentes até fevereiro/2012 (Id. 3867059 - Pág. 1 a 3867059 - Pág. 3), quando, por força das alterações introduzidas pelas Leis Complementares n.º 155/07, 264/11, 208/10 e 210/10, deveria estar recebendo em montante equivalente ao DAS-2.

Como se dessume, o pedido de estabilidade pelo exercício de cargo em comissão por mais de 10 anos foi o DAS - 4 Coordenadoria Financeira – CAF, tendo este sido concedido à Apelante em 31/03/1999, e publicado na Gazeta Municipal, por meio da Portaria SMA N° 114/99.

Ocorre que, após esse entendimento, com o parecer acolhido (Id. 3867174), o processo administrativo foi encaminhado à Secretaria de Gestão para a implementação do benefício, em 08/03/2012, conforme cópia de documento intitulado “Consulta de Protocolo” (Id. 3867175).

Após, o supracitado processo administrativo foi remetido à Procuradoria sem os trâmites legais, constante se verifica pelo extrato de “Consulta de Protocolo”,

que realizando à análise, confirmou o entendimento da Secretaria Municipal de Gestão, suscitando a ilegalidade da concessão do benefício, sob o entendimento de que a Estabilidade Financeira adquirida pela Apelante se deu por exercer cargo de Coordenadora de Planejamento, e não de Coordenadora Administrativa e Financeira – CAF.

Todavia, conforme consta do processo que concedeu a estabilidade à Apelante na simbologia DAS - 4, em 01/03/1999, o cargo comissionado em que se deu o maior tempo de serviço exercido foi o denominado atualmente e à época de Coordenadoria Administrativa Financeira - CAF.

Nesse sentido, foi concedido à Apelante a estabilidade no cargo/função correspondente à Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF, constante demonstram os documentos de Id. 3867059, e Ids. 3867060 - Pág. 1 a 3867169 - Pág. 6), pois pelo cargo comissionado de Coordenadora de Planejamento, em razão de ter ocupado essa função por apenas 1 (um) ano e 6 (seis) meses (19/06/1998 a novembro/1999) Id. 3867179, inviabiliza, segundo os ditames do § 2° do artigo 2°, da Lei n. 2.642/1988, a investidura no cargo para obter a estabilidade financeira, que estabelece o prazo mínimo de 2 (dois).

Desta feita, restam comprovadas as alegações da Apelante, vez que por meio da vasta documentação comprobatória, foram demonstradas as falhas na interpretação legal do seu direito, bem como as irregularidades no ato administrativo. Explico.

O Processo Administrativo acostado nos Ids. 3867059 - Pág. 5 a 3867063 - Pág. 1, retrata que de 1987 a 1992, totalizando 6 (seis) anos, a Apelante exerceu o cargo comissionado de Chefe do Núcleo Financeiro e Planejamento, cuja simbologia correspondia a DAS 1; sendo que, a partir da entrada em vigor da Lei n. 2.434/ 1987, alterou-se para FG 1; e, finalmente, com a entrada em vigor da Lei Complementar n° 05/1993, passou-se a se denominar de Coordenadoria Administrativa e Financeira, simbologia DAS-4.

Por meio dos documentos inclusos no Processo Administrativo, como Notas de Empenho, entre outros, comprova-se o exercício do cargo Comissionado de Chefe de Núcleo de Finanças, que compreende a de Coordenadoria Administrativa e Financeira -CAF, tal como foi o requerimento administrativo, e posterior publicidade da concessão no Diário Oficial do município: “
DEFERIR pedido da servidora NADJA BORGES IRINEU...
(Id. 3867170 - Pág. 5).

Desse modo, conclui-se que o último ato administrativo advindo da Procuradoria Municipal, que indeferiu o pleito da Apelante confirmando o parecer da Secretaria Municipal de Gestão, encontra-se eivado de vício e foi apurado de forma irregular, haja vista não ter anteriormente passado pelos necessários trâmites legais, sendo encaminhado ao que tudo indica, direta e pessoalmente pela Secretaria e assim recebido pela Procuradoria, conforme se observa pelo extrato de “Consulta de Protocolo” (Id. 3867174 - Pág. 8 a 3867175 - Pág. 1), bem como pela ausência da oitiva da parte contrária, em nítida afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, violando os preceitos do art. 5°, LV, da CF, ao refazer o parecer da Administração Pública Municipal.

Assim, constatando-se que restaram comprovadas referidas irregularidades pelo Apelante, sem oposição apta ao convencimento contrário deste Juízo, deve ser considerado nulo o Ato administrativo (Parecer N° 0298/PAAL/2012, Processo: n° 000010115549/2011-50 (201 100028599-23), (Id. Num. 3867175 - Pág. 3 a Num. 3867175 - Pág. 5.)

Os atos administrativos possuem presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, sendo, portanto, dotados de fé pública, o que significa que para serem desconstituídos deve haver prova da existência de vícios capazes de eivá-los de nulidade, sendo este o caso dos autos.

Ademais, é certo que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas limita-se à sua legalidade ou não, tal como a obediência à ampla defesa e ao contraditório, princípios que, em análise dos autos, restaram desrespeitados.

Por consequência, diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

Ressalta-se que nada impede que o Poder Judiciário anule atos administrativos, proferindo decisões que fundamentem a desconformidade do ato com o Direito, pois o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal dispõe que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”.

Partindo dessas premissas, o ato administrativo que deixou de conferir estabilidade financeira e mudança na simbologia de DAS-4 para DAS-2, inobservando que o cargo comissionado de Coordenadora de Planejamento, em razão de ter sido ocupado pela Apelante por apenas 1 (um) ano e 6 (seis) meses (19/06/1998 a novembro/1999), inviabilizava, segundo os ditames do § 2° do artigo 2°, da Lei n. 2.642/1988, a investidura no cargo para obter a estabilidade financeira, pois estabelece o prazo mínimo de 2 (dois) para a concessão do benefício, quando o cargo correto seria o de Coordenadora Administrativa Financeira – CAF, e ainda, violando os trâmites legais e o contraditório e a ampla defesa, ainda que tenham sido praticados há mais de seis anos, não podem ser consolidados, por estarem em contrariedade com os aludidos dispositivos legais e à Constituição Federal, portanto, nulos, ou seja, não se convalidam com o decurso do tempo.

Portanto, na hipótese, com a anulação do ato administrativo, confirma-se que a Apelante é detentora do direito ao reconhecimento da estabilidade financeira e faz jus a mudança de simbologia nos exatos termos da inicial.

Destarte, deve-se levar em consideração o teor do disposto nos artigos 7º da Lei Complementar n.º 155/2007 e 1º da Lei Complementar n.º 264/2011, que assim dispõem, respectivamente:

“
Art. 7º - O valor do direito à Estabilidade Financeira será equivalente ao do cargo ou função gratificada no qual se deu a aquisição do direito, fazendo jus aos reajustes e correção de valores previstos em Lei,
inclusive quando da mudança da simbologia
.
” [Destaquei]

“
Art. 1º - Os cargos em comissão da Coordenadoria Administrativa e Financeira – CAF da Administração Pública Municipal passam a ter remuneração baseada na simbologia de DAS-2.”

Portanto, considerando que o artigo 7º da Lei Complementar n.º 155/2007 assegura ao detentor da estabilidade financeira o direito ao recebimento do valor equivalente ao DAS do cargo em que se deu a aquisição do benefício, inclusive em relação aos reajustes, correção de valores e mudança de simbologia, e considerando que o cargo de Coordenador Administrativo e Financeiro teve sua simbologia alterada para o DAS-2, por meio do artigo 1º da Lei Complementar Municipal n.º 264/2011,

é de se concluir que a Apelante, tem direito à alteração pretendida, por força do disposto na parte final do mencionado artigo 7º, em momento posterior à vigência da LCM 264/2011, que alterou a simbologia do cargo.

Mister se faz lembrar, que apesar da estabilidade financeira ter sido extinta pelo artigo 193 da Lei Complementar n.º 93/2003, restou assegurado aos servidores que já haviam preenchidos todos os requisitos necessários à aquisição do direito a manutenção do pagamento desta verba.

Analisando a ficha funcional da apelada, vê-se que a mesma teve o benefício da estabilidade financeira reconhecido por meio da Portaria SMA N° 114/99, publicada no Diário Oficial em 01.03.99, de modo que quando da extinção da verba pela LCM nº 093/2003, já havia reunido os requisitos legais a lhe garantir a percepção da rubrica.

Quanto a correção da verba a ser paga à Apelante, deve produzir seus efeitos financeiros desde novembro/2011, sob a sistemática de recursos repetitivos, quando do julgamento do REsp nº 1.492.221/PR, no ponto que interessa, in litteris:

“ PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...] 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ
“– Grifo nosso.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por NADJA BORGES IRINEU, para reformar
in totum
a sentença recorrida, e diante disso, DECLARO nulo o ato administrativo, Portaria SMGE n° 032/2012, Parecer N° 0298/PAAL/2012, Processo: n° 000010115549/2011-50 (201 100028599-23)EF, re-ratificando o direito da Apelante à estabilidade financeira no cargo de Coordenadora Administrativa e Financeira-CAF, e DETERMINO a alteração da simbologia de DAS-4 para DAS-2, de acordo com a Lei Municipal no 264/2011.

Diante disso, RECONHEÇO o direito da Apelante ao recebimento da estabilidade financeira com base no valor do DAS-2 do cargo em que obteve o benefício, a partir da vigência da Lei Complementar Municipal n.º 264/2011, bem como CONDENO o Município de Cuiabá ao pagamento da diferença devida a partir de então, acrescida de juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020